Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-33.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019145-33.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B. D. S. C. - CPF: 101.609.121-48 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), REJANE DE SOUSA - CPF: 017.152.641-42 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), REJANE DE SOUSA - CPF: 017.152.641-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), B. D. S. C. - CPF: 101.609.121-48 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – SUSPENSÃO DO TRATAMENTO ANTE INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE DE ORIGEM – DANO MORAL CONFIGURADO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
RECURSO PROVIDO.

O erro material no acórdão tem de ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao do autor para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais com juros de mora no importe de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

O
embargante alega omissão quanto a majoração dos honorários
advocatícios
.

Intimada, a embargada não apresentou Contrarrazões
(I
D

252141657
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega erro material no aresto uma vez que não constou a
majoração dos honorários advocatícios.

O acórdão proferido
determinou
que
d
iante da modificação no resultado do julgamento, o ônus
da
sucumbência deverá ser arcado integralmente pela requerida.

Assim, deve conter o seguinte no dispositivo:

“
Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao recurso do autor para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais com juros de mora no importe de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Diante da modificação no resultado do julgamento, o ônus
da
sucumbência deverá ser arcado integralmente pela requerida.
Arbitro os honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor da condenação
”
.

Posto isso,
dou provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024